Tribunal: TJES
Processo: 5008797-73.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-05-20

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS AFASTADORES DA ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Luciano Motta contra sentença proferida nos autos de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., que julgou procedente o pedido inicial, sem consolidação da propriedade em favor da autora, diante da purgação da mora pelo requerido, extinguiu o feito com resolução de mérito e, posteriormente, em decisão integrativa, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça por ausência de comprovação suficiente da alegada hipossuficiência. O apelante requer a reforma da decisão para obtenção da assistência judiciária gratuita e suspensão da exigibilidade das custas e dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural, acompanhada de declaração de imposto de renda e outros documentos, basta para a concessão da gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se os elementos concretos dos autos, especialmente a purgação integral da mora e a insuficiência da documentação apresentada, afastam a presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência de recursos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição da República e o Código de Processo Civil condicionam a concessão da gratuidade da justiça à comprovação da insuficiência de recursos, ainda que a declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural goze de presunção relativa de veracidade.

O art. 99, § 2º, do CPC autoriza o magistrado a indeferir o pedido de gratuidade quando existirem nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, desde que oportunize à parte a comprovação complementar da alegada insuficiência econômica.

O juízo de origem observa a sistemática legal ao intimar o requerente para apresentar documentos atuais aptos a demonstrar renda, movimentação financeira e comprometimento com despesas ordinárias e, diante da persistência da insuficiência probatória, indefere a benesse.

A mera declaração unilateral de pobreza e a declaração de imposto de renda desacompanhada de extratos bancários ou de outros elementos idôneos não bastam, no caso concreto, para comprovar efetiva incapacidade financeira.

A purgação da mora mediante depósito judicial integral do débito no valor de R$ 13.370,53 constitui elemento concreto de elevada força demonstrativa, apto a relativizar a alegação de miserabilidade, por revelar capacidade econômica incompatível, em princípio, com a pretensão de dispensa das despesas processuais sem prova robusta em sentido contrário.

A circunstância de o apelante ter realizado dispêndios expressivos relacionados ao veículo, inclusive pagamento de entrada no valor de R$ 27.000,00 quando da aquisição do bem, impõe ao requerente o ônus de esclarecer documentalmente a origem dos recursos e a eventual excepcionalidade desses pagamentos, o que não foi satisfatoriamente demonstrado.

A exigência de documentação complementar pelo magistrado não configura rigor excessivo nem viola o direito de acesso à justiça, mas preserva a seriedade do instituto da gratuidade, que se destina à parte que efetivamente comprova impossibilidade de arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma que a declaração de pobreza possui presunção relativa e pode ser afastada por elementos concretos dos autos, legitimando o indeferimento da gratuidade quando ausente prova idônea da hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade e pode ser afastada por elementos concretos dos autos. 2. O magistrado pode exigir documentação complementar e indeferir a gratuidade da justiça quando, após oportunizada a comprovação, persistir insuficiência probatória acerca da incapacidade financeira. 3. A purgação integral da mora por valor expressivo, sem explicação documental idônea sobre a origem dos recursos e o comprometimento da renda, constitui circunstância apta a infirmar a alegação de insuficiência econômica. 4. O indeferimento da gratuidade da justiça, quando fundado em elementos objetivos do processo e precedido de oportunidade de comprovação, não viola o direito de acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 85, § 11, 98, 99, §§ 2º e 3º, 101, § 1º, e 487, III, “a”; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, § 2º.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008797-73.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIANO MOTTA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS AFASTADORES DA ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Luciano Motta contra sentença proferida nos autos de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., que julgou procedente o pedido inicial, sem consolidação da propriedade em favor da autora, diante da purgação da mora pelo requerido, extinguiu o feito com resolução de mérito e, posteriormente, em decisão integrativa, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça por ausência de comprovação suficiente da alegada hipossuficiência. O apelante requer a reforma da decisão para obtenção da assistência judiciária gratuita e suspensão da exigibilidade das custas e dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural, acompanhada de declaração de imposto de renda e outros documentos, basta para a concessão da gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se os elementos concretos dos autos, especialmente a purgação integral da mora e a insuficiência da documentação apresentada, afastam a presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência de recursos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição da República e o Código de Processo Civil condicionam a concessão da gratuidade da justiça à comprovação da insuficiência de recursos, ainda que a declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural goze de presunção relativa de veracidade.

O art. 99, § 2º, do CPC autoriza o magistrado a indeferir o pedido de gratuidade quando existirem nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, desde que oportunize à parte a comprovação complementar da alegada insuficiência econômica.

O juízo de origem observa a sistemática legal ao intimar o requerente para apresentar documentos atuais aptos a demonstrar renda, movimentação financeira e comprometimento com despesas ordinárias e, diante da persistência da insuficiência probatória, indefere a benesse.

A mera declaração unilateral de pobreza e a declaração de imposto de renda desacompanhada de extratos bancários ou de outros elementos idôneos não bastam, no caso concreto, para comprovar efetiva incapacidade financeira.

A purgação da mora mediante depósito judicial integral do débito no valor de R$ 13.370,53 constitui elemento concreto de elevada força demonstrativa, apto a relativizar a alegação de miserabilidade, por revelar capacidade econômica incompatível, em princípio, com a pretensão de dispensa das despesas processuais sem prova robusta em sentido contrário.

A circunstância de o apelante ter realizado dispêndios expressivos relacionados ao veículo, inclusive pagamento de entrada no valor de R$ 27.000,00 quando da aquisição do bem, impõe ao requerente o ônus de esclarecer documentalmente a origem dos recursos e a eventual excepcionalidade desses pagamentos, o que não foi satisfatoriamente demonstrado.

A exigência de documentação complementar pelo magistrado não configura rigor excessivo nem viola o direito de acesso à justiça, mas preserva a seriedade do instituto da gratuidade, que se destina à parte que efetivamente comprova impossibilidade de arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma que a declaração de pobreza possui presunção relativa e pode ser afastada por elementos concretos dos autos, legitimando o indeferimento da gratuidade quando ausente prova idônea da hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade e pode ser afastada por elementos concretos dos autos. 2. O magistrado pode exigir documentação complementar e indeferir a gratuidade da justiça quando, após oportunizada a comprovação, persistir insuficiência probatória acerca da incapacidade financeira. 3. A purgação integral da mora por valor expressivo, sem explicação documental idônea sobre a origem dos recursos e o comprometimento da renda, constitui circunstância apta a infirmar a alegação de insuficiência econômica. 4. O indeferimento da gratuidade da justiça, quando fundado em elementos objetivos do processo e precedido de oportunidade de comprovação, não viola o direito de acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 85, § 11, 98, 99, §§ 2º e 3º, 101, § 1º, e 487, III, “a”; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, § 2º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
LUCIANO MOTTA
contra sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, pela qual, após o julgamento do feito e ulterior apreciação do requerimento, por ocasião de embargos de declaração, foi indeferido o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo réu/apelante.

A sentença julgou procedente o pedido inicial, sem consolidação da propriedade em favor da autora, diante da purgação da mora pelo requerido, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC, e condenando o requerido/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do débito.

Consta da sentença que LUCIANO MOTTA promoveu a purgação da mora, mediante depósito judicial da integralidade do valor exigido, suficiente para elidir a mora, nos termos do art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969. Consta, ainda, que o valor depositado correspondeu ao montante postulado na inicial, com concordância expressa da parte autora, sendo o valor da causa de R$ 13.370,53. Posteriormente, em aclaratórios, a decisão integrativa reputou insuficiente a prova da alegada incapacidade financeira, ao fundamento de que a declaração de imposto de renda consubstancia informação unilateral, desacompanhada de extratos bancários ou de outros elementos aptos a demonstrar renda, movimentação financeira e comprometimento com despesas ordinárias, motivo pelo qual indeferiu a assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese: (i) a tempestividade e o cabimento do recurso; (ii) a dispensa do preparo, por versar o recurso justamente sobre o indeferimento da assistência judiciária gratuita recursal; (iii) que a declaração de hipossuficiência goza de presunção juris tantum de veracidade; (iv) que juntou aos autos declaração de pobreza, declaração de imposto de renda e outros documentos; (v) que sua renda seria modesta, inferior ao parâmetro de três salários-mínimos, o que autorizaria a concessão do benefício; (vi) que a decisão recorrida incorreu em rigor excessivo ao exigir extratos bancários e detalhamento mais amplo da movimentação financeira; e (vii) que o indeferimento da benesse viola o direito fundamental de acesso à justiça. Ao final, requer o conhecimento e provimento da apelação, para reformar a decisão e conceder-lhe a gratuidade da justiça, com suspensão da exigibilidade das custas e dos honorários advocatícios.

Em contrarrazões, a parte recorrida sustenta, em suma: (i) que não se verifica situação concreta de hipossuficiência apta a justificar a concessão da justiça gratuita; (ii) que a declaração de pobreza possui presunção apenas relativa, podendo ser afastada por elementos dos autos; (iii) que o recorrente não produziu documentação idônea e suficiente para comprovar incapacidade de arcar com as despesas processuais; (iv) que os elementos constantes do caderno processual infirmam a alegada insuficiência econômica; e (v) que deve ser mantido o indeferimento do benefício, com o desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008797-73.2022.8.08.0012

APTE: LUCIANO MOTTA

APDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATORA: DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de
de apelação cível interposta por
LUCIANO MOTTA
contra sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, pela qual, após o julgamento do feito e ulterior apreciação do requerimento, por ocasião de embargos de declaração, foi indeferido o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo réu/apelante.

A sentença julgou procedente o pedido inicial, sem consolidação da propriedade em favor da autora, diante da purgação da mora pelo requerido, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC, e condenando o requerido/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do débito.

Consta da sentença que LUCIANO MOTTA promoveu a purgação da mora, mediante depósito judicial da integralidade do valor exigido, suficiente para elidir a mora, nos termos do art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969. Consta, ainda, que o valor depositado correspondeu ao montante postulado na inicial, com concordância expressa da parte autora, sendo o valor da causa de R$ 13.370,53. Posteriormente, em aclaratórios, a decisão integrativa reputou insuficiente a prova da alegada incapacidade financeira, ao fundamento de que a declaração de imposto de renda consubstancia informação unilateral, desacompanhada de extratos bancários ou de outros elementos aptos a demonstrar renda, movimentação financeira e comprometimento com despesas ordinárias, motivo pelo qual indeferiu a assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese: (i) a tempestividade e o cabimento do recurso; (ii) a dispensa do preparo, por versar o recurso justamente sobre o indeferimento da assistência judiciária gratuita recursal; (iii) que a declaração de hipossuficiência goza de presunção juris tantum de veracidade; (iv) que juntou aos autos declaração de pobreza, declaração de imposto de renda e outros documentos; (v) que sua renda seria modesta, inferior ao parâmetro de três salários-mínimos, o que autorizaria a concessão do benefício; (vi) que a decisão recorrida incorreu em rigor excessivo ao exigir extratos bancários e detalhamento mais amplo da movimentação financeira; e (vii) que o indeferimento da benesse viola o direito fundamental de acesso à justiça. Ao final, requer o conhecimento e provimento da apelação, para reformar a decisão e conceder-lhe a gratuidade da justiça, com suspensão da exigibilidade das custas e dos honorários advocatícios.

Em contrarrazões, a parte recorrida sustenta, em suma: (i) que não se verifica situação concreta de hipossuficiência apta a justificar a concessão da justiça gratuita; (ii) que a declaração de pobreza possui presunção apenas relativa, podendo ser afastada por elementos dos autos; (iii) que o recorrente não produziu documentação idônea e suficiente para comprovar incapacidade de arcar com as despesas processuais; (iv) que os elementos constantes do caderno processual infirmam a alegada insuficiência econômica; e (v) que deve ser mantido o indeferimento do benefício, com o desprovimento do recurso.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço da irresignação. A própria apelação registra a publicação da decisão em 02/02/2026 e a interposição do recurso em 26/02/2026, dentro do prazo legal, além de veicular insurgência específica contra o indeferimento da assistência judiciária gratuita, hipótese em que o recolhimento do preparo fica sobrestado até apreciação da matéria pela relatora.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal é objetiva: verificar se LUCIANO MOTTA logrou comprovar, de forma efetiva, a alegada insuficiência de recursos, a ponto de justificar a reforma da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

A matéria deve ser examinada, de início, à luz da Constituição da República. Dispõe o art. 5º, inciso LXXIV, da Carta Magna:

“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;”

No plano infraconstitucional, o Código de Processo Civil assim estabelece:

Art. 98. “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Art. 99, § 2º. “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Art. 99, § 3º. “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

Art. 101, § 1º. “O recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.”

A leitura conjugada desses dispositivos conduz a uma conclusão juridicamente importante: a declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural não é absoluta, mas sim revestida de presunção relativa. Vale dizer, o ordenamento não autoriza transformar a mera afirmação de pobreza em prova incontrastável; de outro lado, também não permite ao magistrado indeferir a benesse sem fundamento objetivo. A solução correta repousa na análise concreta dos elementos do processo.

Essa exegese é confirmada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Em precedente disponível na base oficial daquela Corte, assentou-se que a declaração de pobreza goza de presunção relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido quando encontrar elementos que infirmem a alegada miserabilidade:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA E DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão de inadmissibilidade fundada na incidência da Súmula n. 7 do STJ. 2. A controvérsia diz respeito ao indeferimento da gratuidade de justiça em agravo de instrumento, nos autos de ação de adjudicação compulsória. 3. A corte a quo manteve o indeferimento da gratuidade por ausência de comprovação de hipossuficiência e descumprimento injustificado de ordem para juntar documentos, julgando o recurso não provido. II. Questão em discussão 4. Há três questões em discussão: (I) saber se a declaração de hipossuficiência é suficiente para a concessão da gratuidade, nos termos do art. 98 do CPC; (II) saber se, à luz do art. 99, § 2º, do CPC, inexistindo elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, o benefício deve ser deferido mesmo sem apresentação dos documentos exigidos; e (III) saber se há divergência jurisprudencial apta ao conhecimento pela alínea c do art. 105, III, da CF. III. Razões de decidir 5.
A declaração de pobreza possui presunção relativa e pode ser afastada diante de fundadas razões, sendo legítima a exigência de documentos e a análise de elementos dos autos; o acórdão recorrido alinha-se à jurisprudência desta corte
, atraindo a incidência da Súmula n. 83 do STJ. 6. Verificar a hipossuficiência demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em Recurso Especial, razão pela qual incide a Súmula n. 7 do STJ. 7. O dissídio não foi comprovado por ausência de cotejo analítico e de indicação do inteiro teor dos paradigmas, nos termos dos arts. 1.029, § 1º, do CPC e 255, § 1º, do RISTJ; ademais, a incidência da Súmula n. 7 sobre a mesma matéria impede o conhecimento pela alínea c. lV. Dispositivo e tese 8. Agravo em Recurso Especial desprovido. Tese de julgamento: "1. Incide a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido adota entendimento conforme a jurisprudência desta corte sobre a presunção relativa da declaração de pobreza e a possibilidade de indeferimento da gratuidade diante de elementos dos autos. 2. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame fático-probatório necessário para infirmar a conclusão de inexistência de hipossuficiência e reverter o indeferimento da gratuidade. 3. O dissídio jurisprudencial não se conhece sem cotejo analítico e indicação do inteiro teor dos paradigmas, consoante o art. 1.029, § 1º, do CPC e o art. 255, § 1º, do RISTJ, sendo inviável quando já incide a Súmula n. 7 do STJ sobre o mesmo tema. " dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99 § 2º, 1.029 § 1º, 85 § 11; RISTJ, art. 255 § 1º; CF, art. 105, III, a, c. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 83, 7; STJ, agint no aresp n. 1.983.350/RJ, relator ministro raul Araújo, quarta turma, julgado em 21/3/2022; STJ, agint no aresp n. 1.837.835/SP, relator ministro antonio Carlos Ferreira, quarta turma, julgado em 27/9/2021; STJ, agint no aresp n. 1.372.130/SP, relator ministro marco buzzi, quarta turma, julgado em 13/11/2018; STJ, agint no aresp n. 1.022.432/RS, relator ministro luis felipe salomão, quarta turma, julgado em 16/5/2017; STJ, agint no aresp n. 2.610.781/RO, relator ministro João Otávio de noronha, quarta turma, julgado em 11/11/2024; STJ, agint no aresp n. 2.481.355/SP, relator ministro Marco Aurélio bellizze, terceira turma, julgado em 20/5/2024; STJ, agint no RESP n. 2.040.477/DF, relatora ministra Maria isabel Gallotti, quarta turma, julgado em 11/9/2023; STJ, agint no aresp n. 2.760.376/SP, relator ministro raul Araújo, quarta turma, julgado em 24/2/2025. (
STJ
; AREsp 2.988.381; Proc. 2025/0257570-7; SP; Quarta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE
12/03/2026
) (destaquei)

avo em Recurso Especial. 2. A controvérsia envolve ação revisional de contrato bancário em que, indeferida a gratuidade de justiça e não recolhidas as custas iniciais, o processo foi extinto. O tribunal a quo manteve a sentença e, no Recurso Especial, defendeu-se a prevalência da presunção de hipossuficiência para dispensar as custas. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a presunção de hipossuficiência da pessoa natural dispensa o recolhimento das custas quando indeferido o benefício. III. Razões de decidir 4.
O acórdão recorrido, ao afirmar que a concessão da gratuidade de justiça exige a comprovação da hipossuficiência e que a declaração de pobreza possui presunção relativa, legitimando o indeferimento do pedido e a extinção do feito por falta de pagamento das custas, encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta corte
, atraindo, no ponto, a incidência da Súmula n. 83 do STJ. 5. A ausência de impugnação específica de fundamento suficiente, por si só, para manter incólume o acórdão recorrido configura deficiência na fundamentação e atrai a incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF. 6. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas firmadas com base na análise do acervo fático-probatório dos autos atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ. lV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. É inadmissível o Recurso Especial quando não infirmadas, especificamente, as premissas que orientaram o entendimento adotado pelo tribunal de origem, caracterizando deficiência na fundamentação (Súmulas n. 283 e 284 do STF). 2. Não se conhece do Recurso Especial quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83 do STJ). 3. A pretensão de reexame de prova não enseja Recurso Especial (Súmula n. 7 do STJ)". Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, § 2º, 290. Jurisprudência relevante citada: STJ, agint no aresp n. 1.983.350/RJ, relator ministro raul Araújo, quarta turma, julgado em 21/3/2022; STJ, agint no aresp n. 1.837.835/SP, relator ministro antonio Carlos Ferreira, quarta turma, julgado em 27/9/2021; STJ, agint no aresp n. 1.372.130/SP, relator ministro marco buzzi, quarta turma, julgado em 13/11/2018; STJ, agint no aresp n. 2.610.781/RO, relator ministro João Otávio de noronha, quarta turma, julgado em 11/11/2024; STJ, agint no aresp n. 1.450.370/SP, relator ministro luis felipe salomão, quarta turma, julgado em 25/6/2019; STJ, agint no aresp n. 1.022.432/RS, relator ministro luis felipe salomão, quarta turma, julgado em 16/5/2017. (
STJ
; AgInt-AREsp 2.965.189; Proc. 2025/0220579-3; DF; Quarta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE
12/03/2026
) (destaquei)

Na mesma linha, o STJ divulgou entendimento no sentido de que o art. 99, § 2º, do CPC autoriza o indeferimento da gratuidade quando existirem nos autos elementos reveladores da ausência dos pressupostos legais, desde que oportunizada à parte a comprovação complementar da alegada insuficiência:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo em Recurso Especial contra decisão que inadmitiu o Recurso Especial por ausência de demonstração de violação dos arts. 98 e 99, §§ 2º e 7º, do CPC, por mera alusão normativa sem argumentação suficiente e por vedação ao reexame de fatos e provas, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 2. A controvérsia envolve agravo de instrumento, no bojo de ação de usucapião urbana, contra interlocutória que indeferiu a gratuidade da justiça por insuficiência de prova da hipossuficiência. 3. A corte de origem manteve o indeferimento da assistência judiciária por entender que a presunção de pobreza é relativa e que os documentos não demonstraram incapacidade econômica; embargos de declaração rejeitados. II. Questão em discussão 4. Há três questões em discussão: (I) saber se o acórdão indeferiu a gratuidade sem observar o critério objetivo de insuficiência de recursos, violando o art. 98 do CPC/2015; (II) saber se deixou de determinar diligências para comprovação da hipossuficiência antes do indeferimento e se desconsiderou o art. 99, § 7º, do CPC/2015 quanto à desnecessidade de preparo quando o mérito discute a gratuidade; e (III) saber se, à luz da resolução n. 3/2015, é desnecessário o preparo do Recurso Especial quando se discute o benefício. III. Razões de decidir 5. A manutenção do indeferimento da gratuidade decorre de elementos dos autos que afastam a presunção de hipossuficiência, sendo vedado ao STJ reexaminar o conjunto fático-probatório para infirmar tais premissas, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 6. O art. 99, § 2º, do CPC/2015 autoriza o indeferimento do pedido quando houver elementos que evidenciem a falta de pressupostos para a concessão, devendo o juiz, antes, determinar a comprovação; no caso, houve determinação de juntada documental e persistiu a insuficiência probatória. 7. O acórdão local indeferiu a benesse à vista de elementos concretos, e sua desconstituição exigiria revolvimento de provas, o que é obstado pela Súmula n. 7 do STJ. lV. Dispositivo e tese 8. Agravo em Recurso Especial desprovido. Tese de julgamento: "1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do conjunto fático-probatório quanto à hipossuficiência econômica em pedido de gratuidade da justiça. 2.
O art. 99, § 2º, do CPC/2015 permite indeferir a gratuidade quando, após a determinação de comprovação, os elementos dos autos evidenciam a ausência de pressupostos legais
. 3. Desconstituir o acórdão que indeferiu a benesse à vista de elementos concretos, exigiria revolvimento de provas, atraindo o óbice da Súmula nº 7 do STJ. " dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99 §§ 2º e 7º, 1.029 § 5º, 85 § 11; CF, arts. 105 III a, 5º LXXIV; Lei n. 1.060/1950, art. 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7, 83, 481; STJ, agint no RESP n. 1.974.574/MG, relator ministro antonio Carlos Ferreira, quarta turma, julgado em 28/11/2022; STJ, agint no RESP n. 1.349.031/RS, relatora ministra assusete magalhães, segunda turma, julgado em 22/8/2022; STJ, AGRG no RESP n. 1.122.012/RS, relator ministro Luiz fux, primeira turma, julgados em 6/10/2009; STJ, agint no RESP n. 1.858.814/MG, relator ministro mauro campbell marques, segunda turma, julgado em 24/9/2020; STJ, agint no RESP n. 1.880.769/DF, relator ministro gurgel de faria, primeira turma, julgado em 3/12/2020; STJ, agint nos EDCL no aresp n. 1.649.945/RS, relator ministro herman benjamin, segunda turma, julgado em 9/12/2020. (
STJ
; AREsp 2.590.373; Proc. 2024/0067208-2; SP; Quarta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE
12/03/2026
) (destaquei)

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo, igualmente, já assentou ser possível o indeferimento da assistência judiciária gratuita quando presentes indícios concretos aptos a afastar a presunção de pobreza, reconhecendo que a análise do benefício não se esgota na mera declaração unilateral da parte.

Feitas essas premissas, passo ao exame do caso concreto.

A sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão registrou, de forma expressa, que LUCIANO MOTTA purgou a mora “
mediante depósito judicial
” e que o valor depositado correspondeu “
ao valor pleiteado na inicial, com a concordância expressa do autor
”. Na mesma decisão, consignou-se a condenação do requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor do débito, oportunizando-se, ainda, que o réu apresentasse comprovantes atuais da alegada hipossuficiência.

Posteriormente, a decisão integrativa apreciou a documentação juntada por LUCIANO MOTTA e concluiu pelo indeferimento da gratuidade, ao fundamento de que a declaração de imposto de renda continha informações unilaterais prestadas pela própria parte e de que não vieram aos autos extratos bancários ou outros documentos aptos a demonstrar, com segurança, a renda efetiva, a movimentação financeira e o comprometimento com despesas ordinárias. O juízo, portanto, observou precisamente a sistemática do art. 99, § 2º, do CPC: antes de indeferir o benefício, oportunizou a comprovação; diante da insuficiência probatória, rejeitou o pleito.

E aqui reside o ponto nuclear do recurso: o apelante não comprovou de forma efetiva a alegada situação de miserabilidade.

Não basta, para a concessão da gratuidade, a simples invocação abstrata de dificuldades econômicas. A Constituição exige comprovação de insuficiência de recursos, e o CPC, embora prestigie a presunção da declaração de pobreza, permite ao julgador relativizá-la quando surgirem elementos concretos em sentido contrário. Foi exatamente o que ocorreu na espécie.

O dado fático mais eloquente do processo é que LUCIANO MOTTA, no curso da demanda, efetuou o pagamento integral do débito incidente sobre o veículo alienado, em montante correspondente a R$ 13.370,53, valor este reconhecido nos autos como suficiente para a purgação da mora. A sentença é categórica ao assinalar que houve “
depósito do valor atualizado
”, suficiente para elidir a mora, ao passo que o sistema processual indica como valor da causa justamente R$ 13.370,53.

Esse elemento não é periférico; ao revés, possui elevada densidade demonstrativa. Quem logra adimplir, em parcela única ou por depósito integral, débito dessa envergadura para reaver veículo objeto de alienação fiduciária revela capacidade econômica que, ao menos em tese, reclama demonstração mais robusta de eventual impossibilidade de suportar as despesas processuais. Não se trata de adotar critério matemático simplista ou de presumir riqueza; trata-se, isso sim, de reconhecer que a realidade processual concreta infirmou a tese recursal de hipossuficiência não comprovada.

Em termos mais diretos: a narrativa de miserabilidade não se harmoniza, sem explicação documental idônea, com a conduta processual de solver integralmente débito de R$ 13.370,53 relativo ao bem alienado fiduciariamente, sendo ainda possível verificar que, quando da aquisição do veículo, o apelante pagou R$ 27.000,00 de entrada (ID 18998173). Era ônus do requerente esclarecer a origem dos recursos, a eventual excepcionalidade do pagamento, a existência de comprometimento extraordinário da renda, empréstimos de terceiros, ou qualquer outra circunstância apta a compatibilizar tais desembolsos com a alegada incapacidade de arcar com custas e honorários. Nada disso foi eficazmente demonstrado.

É precisamente por isso que não procede a alegação de que o juízo a quo teria incorrido em rigor excessivo. Ao exigir documentos aptos a retratar a real situação financeira do requerente, o magistrado singular apenas exerceu a faculdade-dever que lhe confere o art. 99, § 2º, do CPC. A exigência de elementos mínimos de corroboração, sobretudo quando há fato objetivo que relativiza a presunção da declaração de pobreza, não viola o acesso à justiça; antes, preserva a seriedade do instituto da gratuidade, destinado a quem efetivamente dele necessita.

De igual modo, a invocação, pelo apelante, de renda inferior a determinado parâmetro não basta, por si só, para impor a concessão da benesse. A jurisprudência superior vem repelindo critérios automáticos e estanques, privilegiando a avaliação global da situação econômica da parte. O ponto decisivo não é a adoção de uma tabela abstrata, mas a constatação, no caso concreto, de insuficiência real de recursos.

Nesta hipótese, porém, repita-se, a comprovação não se fez de modo satisfatório. O apelante juntou documentos que o juízo reputou insuficientes e deixou de trazer elementos mais consistentes sobre sua movimentação financeira e comprometimento de renda, mesmo depois de intimado para tanto. Paralelamente, o próprio itinerário processual evidencia que conseguiu saldar integralmente o débito do financiamento, em valor expressivo. Nessa moldura, a manutenção do indeferimento do benefício é medida que se impõe.

Não desconheço que a gratuidade da justiça deve ser interpretada em consonância com o princípio do amplo acesso à jurisdição. Todavia, acesso à justiça não se confunde com dispensa automática de custas a partir de alegação unilateral destituída de lastro suficiente quando confrontada com elementos concretos dos autos. O benefício é instrumento de inclusão jurisdicional, não salvo-conduto processual desvinculado de demonstração idônea.

Por isso, a decisão recorrida não merece reparo. Ao contrário, apresenta fundamentação compatível com a Constituição, com o Código de Processo Civil e com a orientação jurisprudencial dominante: presunção relativa da declaração de hipossuficiência, possibilidade de exigência de comprovação complementar e indeferimento do benefício diante da insuficiência da prova e da existência de circunstâncias concretas indicativas de capacidade financeira.

Ante ao exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, para manter íntegra a sentença que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado por LUCIANO MOTTA, ao fundamento de que o apelante não comprovou de forma efetiva a alegada situação de miserabilidade.

Em razão da negativa de provimento, majoro os honorários de sucumbência para 12% do valor do débito, na forma do art. 85, §11º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar